Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-69.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002991-69.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[TRANS GALVAO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 13.976.578/0001-20 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), FABIANO MAITELLI GALVAO - CPF: 032.747.529-32 (EMBARGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO-ABTRAN - CNPJ: 14.311.726/0001-50 (EMBARGANTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0002991-69.2018.8.11.0087

RELATÓRIO.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO-ABTRAN
(Id-212381685)
,
objetivando sanar omissão supostamente existente no acórdão que acolheu os Embargos de Declaração oposto no Recurso de Apelação n. 0002991-69.2018.8.11.0087.

Aduz, em síntese, omissão no acórdão em razão de não manifestação de ponto que entende como relevante, ou seja,
que a Embargada se encontrava inadimplente referente ao mês de fevereiro/2016, verifica-se que na verdade aquela se encontrava inadimplente dos meses de fevereiro e março de 2016.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

A parte Embargada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese pugna pelo rejeição do recurso – Id-212741152.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024